Tribunal: CARF
Processo: 13850.000234/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.000234/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.695 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
ESCOLA MONTEIRO LOBATO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO.
ELETROBRÁS. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO
Não cabe à SRF a administração tributária da restituição ou compensação do
empréstimo compulsório instituído em favor da Eletrobrás pela Lei no 4.156,
de 1962 e alterações posteriores. Súmula CARF no 24. A compensação levada
a efeito pelo contribuinte, neste caso, ficará sujeita ao reconhecimento de sua
não-declaração e à incidência de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/JFA que julgou improcedente impugnação oferecida pela contribuinte.

O caso versa sobre aplicação de multa de ofício de 75% e acréscimos legais por
compensação, considerada como não declarada pela recorrente. Conforme relatório da DRJ
recorrida, que adoto, foi lavrado auto de infração contra a empresa pelos seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.000234/2008-53
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.695 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000234/2008-53

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Oficio, nos termos do art. 926
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001
MULTA
ISOLADA
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO O sujeito passivo efetuou, no processo administrativo n°
13884.001036/200810, compensação de débitos tributários com alegados créditos
referentes a empréstimo compulsório em favor da Eletrobrás. O artigo 74 da Lei no
9.430/96 autoriza a compensação de créditos relativos a tributos ou contribuições
administrados pela RFB.
O crédito alegado pelo interessado não tem sua administração atribuída à RFB.
Em tal hipótese, nos termos do artigo 74, §12, II, e, da Lei n° 9.430/96, a compensação
deve ser considerada não declarada. Esse procedimento foi formalizado por meio do
Parecer SEORT n° 13884.321/2008, de cujo teor o contribuinte tomou ciência em
19/06/08, conforme doctos de fls. 08/39.
Por sua vez, o artigo 18, §4o , da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pela Lei n°
11.488/07, estabelece que será exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, aplicando-se o percentual
previsto no inciso I do caput do artigo 44 da Lei n° 9.430/96. Resumiu-se aqui o
embasamento da presente cobrança.
Total dos débitos indevidamente compensados: R$ 128.535,60 (Código: 6912)
Data 30/06/2008 ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 18 da Lei no 10.833/03, com
redação dada pelas Leis n°s 11.051/04 e 11.196/05 e pelo art. 18 da Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007.

A empresa apresentou a impugnação de fls. 89/217, juntando documentos. Em
linhas gerais arguiu o seguinte: preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou o
direito de petição e a legitimidade da compensação para evitar o enriquecimento sem causa da
União. Opôs-se também contra a multa de ofício, sustentando sua inconstitucionalidade pela
desproporção do percentual, bem como a impossibilidade de se corrigir o valor da multa pela
taxa Selic.

A DRJ afastou as alegações de natureza constitucional com base na súmula no 2
do CARF e, no mérito, baseou sua decisão no disposto no art. 74, §12, II, “e” da Lei no 9.430, de
1996, que veda a compensação tributária com tributos não administrados pela SRF. Para a DRJ o
empréstimo compulsório exigido pela Lei no 4.156, de 1962, destinado a financiar a Eletrobrás,
não é administrado pela SRF, razão pela qual teria sido correta a autuação. No mais, manteve a
multa e demais acréscimos legais sob o fundamento de que são previstos em lei, não podendo a
autoridade administrativa dispensar sua aplicação.

Inconformada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 243/289, juntando
documentos. Em síntese, repisa os fundamentos da impugnação para contestar a decisão da DRJ.

O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.695 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000234/2008-53

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recursos é tempestivo. Conforme se verifica à fl. 241, a recorrente foi intimada
da decisão da DRJ em 13/2/2014, tendo protocolizado seu recurso em 13/3/2014 (fls. 243),
dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de advogado constituído.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Trata-se de auto de infração lavrado contra a recorrente em que foi aplicada multa
de ofício no valor de R$ 96.401,70, a valores da época (fl. 13).
O motivo da autuação, conforme externado no relatório, foi a verificação em
procedimento de fiscalização, de que a recorrente compensou valores referentes a empréstimo
compulsório destinado à Eletrobrás com débitos tributários (fl. 11). Conforme a autuação, o
suposto crédito não pode ser compensado por não ser tributo administrado pela RFB, conforme
previsto no art. 74, §12, II, “e” da Lei no 9.430, de 1996. Por tal razão, foi apurado um crédito
tributário decorrente de compensação indevida de R$ 128.535,50 e multa de oficio (75%), no
montante de R$ 96.401,70, ambos em valores da época.
O presente processo versa tão somente sobre a multa de ofício.
A multa é penalidade pecuniária considerada no direito tributário como sanção
decorrente do descumprimento de obrigação acessória (CTN, art. 113, §2o). Assim, logicamente,
a validade jurídica da multa depende da verificação da ocorrência de uma infração contra a
legislação tributária.
No caso dos autos, a infração cometida pela contribuinte foi a realização de
compensação de créditos de debêntures emitidas pela Eletrobrás, de titularidade da recorrente,
com débitos de PIS-não cumulativo. Tais créditos decorrem do empréstimo compulsório previsto
no art. 4o, II da Lei no 4.156, de 1962 e alterações seguintes.
De acordo com a súmula CARF no 24, não compete à SRF administrar a
restituição ou compensação desse tipo de crédito com débitos tributários. Veja-se:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.695 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000234/2008-53

Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.

Embora a súmula tenha sido aprovada em 2018, os precedentes datam de 2005,
período em que a contribuinte vinha realizando a compensação. Para exemplificar seguem os
precedentes abaixo:
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112, de 13/09/2005 Acórdão
no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de 10/11/2005 Acórdão no 303-
32636, de 10/12/2005

Assim, a compensação levada a efeito pela recorrente era vedada. De acordo com
o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, vigente à época dos fatos, deve ser aplicada multa de ofício
no percentual de 75%, definido pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.

Eis, portanto, o enquadramento legal da multa, ao qual a administração tributária
está vinculada, não podendo afasta-la ou transigir com esse valor, devendo ser aplicado de ofício.

Assim, todas as alegações da recorrente de não incidência da multa em razão dos
seu percentual desproporcional, vedação ao confisco e inconstitucionalidades da legislação, não
podem ser acolhidas por este Conselho Recursal, pois implicariam em controle de
constitucionalidade de lei, o que é vedado pela súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado sobre a impugnação da taxa Selic como
índice de correção do crédito tributário. De acordo com a combinação dos arts. 5o, §3o e 61, §3o
da Lei no 9.430, de 1996, são cabíveis juros moratórios sobre os débitos tributários, corrigido o
crédito pela chamada Taxa Selic.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.695 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000234/2008-53

§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.

Pelas mesmas razões que vinculam a administração tributária à legalidade, não é
possível afastar a aplicação do citado dispositivo legal que determina qual índice de correção
monetária deverá ser utilizado para atualizar dívidas tributárias. Nesse sentido a sumula n. 4

Por outro lado, os argumentos aduzidos pela recorrente de impropriedade da Taxa
Selic para servir de índice de correção de créditos tributários já foram superados pelo STJ. Sobre
o assunto já escrevemos o seguinte: 1
A Taxa Selic gerou muita controvérsia no âmbito do direito tributário em razão de sua
finalidade, que é a de remunerar títulos emitidos pela União no mercado financeiro. O
STJ chegou a se pronunciar questionando a legitimidade desse critério para fixação de
juros sobre débitos tributários, fundado no argumento de que a Taxa Selic não se
prestaria exatamente a fixar juros, mas correção monetária e juros remuneratórios, a fim
de se neutralizar os efeitos da inflação (STJ. Recurso Especial 450.422/PR. 2a T., Rel.
para o Acórdão Min. Franciulli Netto, m.v., julgamento em 932004, DJ 2862004). Em
resumo, o STJ entendeu que a Taxa Selic é um índice típico do mercado financeiro, pois
pretende gerar renda ao credor dos títulos que empresta numerário ao Governo. No caso
dos débitos tributários, a lógica é diferente, devendo a lei fixar o percentual de juros
sobre o débito tributário com fundamento no atraso pelo não pagamento, na forma do
art. 161 do CTN e não para “remunerar” o Poder Público pelo fato de ter ficado privado
do capital (débito tributário) não adimplido pelo contribuinte2.
Esse primeiro entendimento do STJ sobre a aplicação da Taxa Selic na atualização de
débitos tributários federais foi posteriormente superado, sob o argumento central de que
o § 1o do art. 161 do CTN, ao disciplinar o critério de incidência dos juros moratórios
sobre débitos tributários, condiciona o índice de 1% (um por cento) ao mês na ausência
de outro critério definido em lei. No caso, a Lei n. 9.065, de 1995 estabeleceu um índice
específico para corrigir o crédito tributário não pago e esse índice passou a ser a Taxa
Selic.

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
2
CTN: “Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês”.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.695 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000234/2008-53

Tributário. Parcelamento de débito. Juros moratórios. Taxa Selic. Cabimento. 1. O
artigo 161 do CTN estipulou que os créditos não pagos no vencimento serão acrescidos
de juros de mora calculados à taxa de 1%, ressalvando, expressamente, em seu
parágrafo primeiro, a possibilidade de sua regulamentação por lei extravagante, o que
ocorre no caso dos créditos tributários, em que a Lei 9.065/95 prevê a cobrança de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
– SELIC para títulos federais (art. 13). 2. Diante da previsão legal e considerando que
a mora é calculada de acordo com a legislação vigente à época de sua apuração,
nenhuma ilegalidade há na aplicação da Taxa SELIC sobre os débitos tributários
recolhidos a destempo, ou que foram objeto de parcelamento administrativo. 3.
Também há de se considerar que os contribuintes têm postulado a utilização da Taxa
SELIC na compensação e repetição dos indébitos tributários de que são credores.
Assim, reconhecida a legalidade da incidência da Taxa SELIC em favor dos
contribuintes, do mesmo modo deve ser aplicada na cobrança do crédito fiscal diante
do princípio da isonomia. 4. Embargos de divergência a que se dá provimento (STJ.
Recurso Especial 396.554/SC. 1a S. Rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., julgamento
em 2582004, DJ 1392004).
As decisões do STJ nesse sentido abriram passagem para a conclusão de que em matéria
tributária os juros poderão incidir sobre suas duas bases conceituais, quais sejam, o
“tempo”, o que dá margem aos juros moratórios; e a “remuneração do capital”, esta a
ensejar juros remuneratórios. A Taxa Selic, em razão de sua destinação original para
remunerar o capital tomado no mercado financeiro, contém, pois, esta última faceta dos
juros3. Daí por que se pode considerar que é a Taxa Selic, simultaneamente, juros
moratórios, remuneratórios e correção monetária, substituindo, com efeito, a miríade de
índices de correção monetária que vigorava no país nos anos de inflação descontrolada.

Nesse sentido as súmulas no 4 e 108 do CARF.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vê-se, portanto, não há mais óbice jurídico no STJ para aplicação da Taxa Selic
como índice de correção de créditos fiscais.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

3
TROUW, Ernesto Johannes. Os juros incidentes sobre a repetição do indébito, p. 331.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital